Tribunal: TJPA
Processo: 0846259-62.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0846259-62.2019.8.14.0301

APELANTE: IRIS AMARAL DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público
o
direito
de
não
comparecer ao trabalho
a
partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria,
sem
prejuízo de remuneração, caso
não haja
ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da
Constituição
Estadual c/c artigo 18º XXVIII da
Lei

Orgânica Municipal.

2. Apesar de
a Lei
Municipal nº 8.466/2005, alterada pela
Lei
nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de
se
salientar que
a Lei
Orgânica do Município, juntamente com
a Constituição
Estadual,
são

normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA.

3. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos Do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar,

interposto por Iris Amaral de Sousa em face do Município de Belém, julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que

a autoridade coatora acima elencada proceda afastamento da autora de suas atividades laborais, sem prejuízo de sua remuneração, até a conclusão de seu processo de aposentadoria.

Na origem, a autora impetrou Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar alegando, na inicial (Id 9167653 – fls. 1/18
, que é Professora Licenciada Plena, servidora da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC desde 12/09/1988, como prestadora de serviços e como servidora efetiva, aprovada em concurso público.

Assevera que em 03/06/2019, cumpridos todos os requisitos legais, requereu aposentadoria por tempo de contribuição voluntária, não obtendo resposta da Administração Pública. Aduz que, conforme o disposto no Art. 169 da Lei Municipal 7.502/90, lhe é assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia do protocolo do pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração. Sendo assim, postulou a concessão da liminar para imediato afastamento e, ao final, a concessão da segurança para garantir primeiro o afastamento da impetrante, e concomitantemente que esta, durante o período em que aguarda a aposentadoria, não fique prejudicada na percepção de sua remuneração.

A liminar assim restou deferida (ID 5858664 – fls.1/4):

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar às autoridades Impetradas que autorizem, de imediato, o afastamento do Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração.

NOTIFIQUEM-SE e INTIMEM-SE os IMPETRADOS, pessoalmente, para, querendo, prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, eletronicamente, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA (SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO das autoridades coatoras por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se, em regime de urgência.”

O Município de Belém interpôs Embargos de Declaração da decisão liminar requerendo seja sanada a obscuridade para que fique esclarecido o alcance da decisão embargada no particular, ou seja, se as verbas não permanentes estão abarcadas pela decisão (ID 9167728 – fls. 1/3), os quais restaram julgados procedentes, sanando o vício apontado, passando a decisão a assim dispor em sua parte final.

“(...) Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar às autoridades Impetradas que autorizem, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando esta as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem). (...)”

O Município de Belém apresentou informações, em ID

9167761 - fls. 1/7, alegando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, impondo-se a denegação da segurança.

Por sua vez, a impetrante ingressou com Embargos de Declaração (Id 9167747 – fls. 1/5), entendendo que resta contraditório deferir o pedido liminar, com as limitações que se pleiteia sejam afastadas. Referidos embargos restaram rejeitados pelo Juízo de origem (Id 9167756 – fls. 1/3).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários por ambas as partes (ID 9167759 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 10187346 – fls. 1/5, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de procedência
pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento do impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem prejuízo da remuneração e sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Pará são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
2019.00294950-91
, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.

Todavia, a sentença confirmou a medida liminar anteriormente deferida, para, "(...)
determinar às autoridades Impetradas que autorizem, de imediato, o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando esta as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem).

Não obstante a impetrante possua o direito líquido e certo ao afastamento do trabalho sem prejuízo da remuneração, as parcelas que ostentam natureza de parcelas transitórias decorrentes do desempenho do serviço em condições especiais, não comportam direito ao recebimento durante o afastamento das funções.

À primeira vista, no que tange à remuneração, poder-se-ia admitir que a Impetrante faria jus ao recebimento das parcelas propter laborem durante o período em que estivesse afastada em processo de aposentadoria, nos termos do que dispõe o artigo art. 169 acima transcrito, contudo, quanto ao conceito de vencimento e remuneração, a mesma lei assim preceitua:

"Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei. (...)

§3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração."

Assim, considerando que apenas as vantagens de caráter permanente são consideradas remuneração, quando do afastamento do servidor de suas atividades deve ocorrer a exclusão do recebimento das parcelas transitórias.

Esse tem sido, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (1666998, 1666998, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990. 2. A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos. 3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. 4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau. (4095774, 4095774, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste Tribunal, em reexame necessário mantenho integralmente a sentença por seus próprios fundamentos concedendo a segurança, afastando da remuneração da impetrante, se for o caso, apenas as vantagens de natureza transitória.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 30/08/2022